Tribunal: TJDFT
Processo: 0718674-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0718674-47.2022.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se. Dispenso informações. Dispenso o parecer da douta Procuradoria de Justiça, nos termos do disposto no art. 951, parágrafo único, do CPC. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora